Tribunal: TJDFT
Processo: 0000008-30.2008.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0000008-30.2008.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Manifeste-se a parte autora, no prazo de até 05 (cinco) dias, a respeito da petição apresentada pelo Distrito Federal, por meio da qual se informa o pagamento do débito (ID 67071637). Após o escoamento do prazo, voltem-me conclusos os autos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 13 de dezembro de 2024. Desembargador J. J. Costa Carvalho Relator